Tribunal: STF
Processo: Rcl 91417
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pela FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000101-54.2024.5.11.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647 (Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora que “a presente controvérsia tem origem em reclamação trabalhista ajuizada por Lurdiane de Jesus Pereira Costa em face de sua empregadora Instituto Amazonense de Assistência Social e Saúde - Doctor D e da Fundação Hospital Adriano Jorge, esta última na qualidade de tomadora dos serviços terceirizados. A reclamante prestava serviços nas dependências da Fundação, no âmbito de contrato administrativo firmado com a empresa prestadora, tendo pleiteado em juízo o pagamento de diversas verbas trabalhistas que alegadamente não teriam sido adimplidas pela empregadora direta” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que a Justiça do Trabalho “reconheceu o inadimplemento de parcelas trabalhistas por parte da empresa contratada e, a despeito da expressa observância formal da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADC nº 16 e os Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral, concluiu pela responsabilização subsidiária da Fundação Hospital Adriano Jorge, sob o fundamento de que teria ocorrido falha na fiscalização do contrato administrativo (culpa in vigilando). Para tanto, o acórdão regional consignou que o ente público não teria apresentado documentação suficiente apta a demonstrar a fiscalização sistemática do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada” (fl. 6, e-doc. 1).

Aduz que “o Tribunal Regional concluiu que a Fundação, mesmo ciente da alegada inadimplência trabalhista da empresa contratada, não teria adotado providências eficazes para impedir a perpetuação do dano, circunstância que teria caracterizado comportamento negligente e, por conseguinte, justificado a manutenção de sua responsabilidade subsidiária” (fl. 7, e-doc. 1). 

Decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em sede de recurso ordinário, que (e-doc. 2):

RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª RECLAMADA.ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS CIENTE DAS IRREGULARIDADES TRABALHISTAS PRATICADAS PELA EMPRESA CONTRATADA. FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE E OMISSA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA MANTIDA. As provas nos autos demonstram que o ente público estava ciente das situações de ilegalidade praticadas pela empresa contratada e, ainda assim, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-las, ainda que de forma mínima. Tal dever que cabe à Administração Pública nos contratos de terceirização, inclusive foi destacado no item "ii" do item 4 da tese vinculante do tema 1.118 da repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo ali definido que "4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (...) (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior". Logo, sendo demonstrado o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo reclamante e a conduta omissiva do poder público, não há como eximir o litisconsorte da responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela contratada, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.118 da repercussão geral. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À RECLAMANTE. Não há como acolher a pretensão da 2ª reclamada quanto à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora, uma vez que, na esteira da jurisprudência majoritária sobre a matéria, para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, basta o pedido expresso de gratuidade de justiça ou juntada de declaração de hipossuficiência econômica da pessoa física ou declaração firmada por patrono com poderes especiais, presumindo-se, portanto, verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para fazer frente a despesas processuais, a teor dos arts. 99, § 3º, do CPC c/c a Súmula 463, item I, do C. TST. No presente caso, na inicial a reclamante declarou sua hipossuficiência, sendo, à míngua de elementos de prova em sentido contrário, o bastante para conferir os benefícios postulados. Rejeita-se. RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. MULTAS DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT. Diante da controvérsia acerca da rescisão indireta do contrato de trabalho e inexistindo verbas rescisórias incontroversas no momento da primeira audiência, mantém-se a improcedência do pedido de aplicação da multa do art. 467 da CLT. Todavia, a rescisão indireta reconhecida em Juízo não afasta a aplicação da multa do art. 477, § 8º, da CLT, uma vez que a penalidade apenas não é devida quando o empregado der causa à mora no recebimento das verbas, o que não foi o caso dos autos (súmula 462 do TST). O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, quanto à matéria, no julgamento do RRAg-0000367-98.2023.5.17.0008 reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese obrigatória "Reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho é devida a multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT", portando, defere-se a inclusão da referida multa na condenação. INTERVALO INTRAJORNADA E MULTA CONVENCIONADA. Não merece reparos a decisão recorrida, no assunto, tendo em vista que, nos termos do disposto no § 2º do artigo 74 Consolidado, a presunção é de que o intervalo intrajornada é gozado na integralidade. Todavia, a comprovação de sua supressão é fato constitutivo da reclamante (art. 818, inciso I, da CLT) e deve ser provado, ônus do qual não se desincumbiu a reclamante, como bem apontado pelo Juízo de origem, a autora não demandou prova sobre a supressão do intervalo e as escalas de trabalho juntadas assinalam que a reclamante trabalhava numa equipe formada por doze pessoas, composição que possibilitava o revezamento entre os funcionários para gozo do intervalo. Recurso ordinário interposto pela 1ª reclamada não conhecido, por deserção. Recurso ordinário da 2ª reclamada conhecido, porém desprovido. Recurso ordinário adesivo da reclamante conhecido e provido em parte.”

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA EM TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A reclamada interpôs agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso de revista em relação ao capítulo "2.1 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / PROCESSO E PROCEDIMENTO (8960) / PROVAS (8990) / ÔNUS DA PROVA (13237) / DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - INVERSÃO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo interno é cabível diante da denegação de seguimento a recurso de revista em face de acórdão em conformidade com tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral; (ii) definir se a matéria em discussão está em harmonia ou contrariedade à tese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno é cabível, vez que a decisão atacada que negou seguimento ao recurso de revista apontou que o acórdão está em conformidade com tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral. 4. O capítulo da decisão agravada contra o qual o agravante se insurge está conforme a tese jurídica vinculante firmada pelo STF, no julgamento do RE nº 1.298.647 - Tema 1.118 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Nega-se provimento ao Agravo Interno. 6. Tese: "Não se vislumbra contrariedade da Decisão agravada ao entendimento firmado na tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.118)". --- Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.298.647 - Tema 1.118 da Repercussão Geral.”

Afirma que “uma breve leitura do acórdão proferido no Agravo Interno revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo STF. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pela Administração pública frente ao seu empregado” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno no recurso de revista, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Temas ns. 246 e 1.118). 

6. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

7. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

8. Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente